Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0706407-05.2020.8.07.0003 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: KLEBER CARDOSO FREOIRE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Num. 18123985 - Pág. 1/4), nos autos da ação de busca e apreensão no 0706407-05.2020.8.07.0003, proposta em desfavor de KLEBER CARDOSO FREOIRE, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da falta de citação do réu, ausência da apreensão do veículo ou conversão em execução. Em suas razões recursais (Num. 18123989 - Pág. 2/33), o apelante sustenta ter o direito de promover a citação por edital do réu, desde que esgotadas as tentativas de localizá-lo, art. 256 e art. 257 do CPC. Alega que o credor não pode ser prejudicado pelas “burocracias procedimentais” quando dá o efetivo andamento para realizar a triangulação processual, Enunciado no 106 da Súmula doc. Superior Tribunal de Justiça. Afirma que antes do cumprimento da medida liminar, não se pode falar em citação, tampouco em extinção do feito. Assevera que sua inércia em justificar a viabilidade do endereço fornecido equivaleria a não promover os atos e diligências a seu cargo, inciso III do 485 do CPC, e não ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, motivo pelo qual seria necessária a prévia intimação pessoal. Diz ser defeso ao juiz a extinção do feito, de ofício, por abandono. Colaciona jurisprudência e cita doutrina sobre o tema. Alude aos princípios do acesso à justiça, do contraditório, da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, com vistas à solução do conflito. Disserta sobre a necessidade de diálogo entre o juiz e as partes e a imprescindibilidade do saneamento das nulidades, art. 10 e art. 139, inciso IX, ambos do CPC. Ao final, requer a cassação da r. sentença para que lhe seja facultado o prosseguimento do curso processual em seus ulteriores termos. Preparo comprovado (Num. 18123990 - Pág. 1/2). Ausentes contrarrazões, pois o réu não foi citado. Em 19/08/2020, o apelante requereu a desistência do recurso (Num. 18808291 - Pág. 1). É o relatório. Decido. A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, o recorrente requer a desistência do presente apelo, conforme petição de Num. 18808291 - Pág. 1. Assim, homologo a desistência da Apelação Cível, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator